Tribunal: TJSP
Processo: 1005628-65.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Interposição de recurso de apelação contra a sentença que homologou a produção antecipada de provas – Descabimento – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC/2015 – Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de recurso prevista pelo referido dispositivo processual – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Exibição de documentos – Interposição de recurso de apelação contra a sentença que homologou a produção antecipada de provas – Descabimento – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC/2015 – Sentença que não se amolda à hipótese de cabimento de recurso prevista pelo referido dispositivo processual – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.